Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701579-96.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA POMPEU RUIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUANA POMPEU RUIZ DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0716775-86.2024.8.07.0018, proposto por LUANA POMPEU RUIZ DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 218176170 do processo de origem) o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pelo executado e deferiu o decote dos honorários periciais, em 3%, e o decote dos honorários contratuais, em 20%. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de destaque dos 3% de honorários adicionais previstos no contrato de honorários, que seriam provenientes da elaboração dos complexos cálculos contidos no processo originário. A agravante assevera que o artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 permite a reserva dos honorários contratuais, se previsto em contrato. Pontua que no contrato a agravante e seus patronos acordaram que para elaboração dos cálculos contidos no processo, haveria um adicional percentual de 3% (três por cento), conforme a previsão da Cláusula 4a. Ao final, a agravante postula o provimento do recurso, a fim de reformar o r. decisum recorrido, para que seja deferido o destaque dos honorários, conforme previsão contratual pactuada entre as partes, no percentual de 20%+3% (23%) em nome da sociedade de advogados. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 67963376). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a parte agravante postula a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de destaque dos 3% (três por cento) de honorários adicionais previstos no contrato de honorários pactuado pela agravante e seus patronos. Nessa perspectiva, houve equívoco da agravante quanto à r. decisão recorrida (ID 218176170), haja vista o deferimento pelo Juízo a quo do destaque de 3% (três por cento) dos honorários periciais e 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, in verbis: (...) Conforme procuração ID 210362856, DEFIRO o decote dos honorários periciais, em 3%, e o decote dos honorários contratuais, em 20%. (grifo original) Haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim, ausente o interesse recursal, que se reveste de requisito de admissibilidade, não deve ser conhecido o presente recurso. Portanto, nesse particular, forçoso reconhecer inadmissibilidade do manejo do agravo de instrumento com vistas à reforma de decisão que deferiu o destaque dos honorários periciais em 3% (três por cento), diante da ausência da utilidade do recurso para a parte agravante. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão da ausência do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025 às 16:47:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora